Tribunal: STF
Processo: AI 550979
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
   INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CLARO E BEM FUNDAMENTADO DA TURMA.
Não
   padece de omissão o acórdão proferido de forma clara, precisa e
   suficientemente fundamentada.
Embargos rejeitados.